Tribunal: CARF
Processo: 13074.720726/2023-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.720726/2023-45
ACÓRDÃO
1301-008.093 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STEEL METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2022
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
ATO
ILÍCITO
DO
MANDATÁRIO.
Os mandatários, prepostos e empregados são pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. Demonstrada a conduta individual do mandatário na fraude
realizada, deve ser mantida a responsabilidade com fundamento no art.
135 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso (exceto quanto à responsabilidade tributária atribuída à pessoa física
Edimilson Pereira dos Santos) e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar e, no mérito, em lhe
negar provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-008.090, de 30 de janeiro de 2026, prolatado no
julgamento do processo 13074.720727/2023-90, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.093 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.720726/2023-45
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por EULER MARTINS DOS SANTOS em face de
acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil que julgou parcialmente
procedente a Impugnação apresentada, mantendo parte do crédito tributário cobrado.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração lavrado para exigir multa
isolada em decorrência de compensação considerada não declarada, com fundamento no art. 18,
§ 4o, da Lei no 10.833/03 cumulada com o art. 74, § 12, II, da Lei no 9.430/96.
Houve a responsabilização tributária de Edimilson Pereira dos Santos e Euler
Martins dos Santos, com fundamento no art. 135 do CTN.
Inconformado, o responsável EULER MARTINS DOS SANTOS apresentou Impugnação, que
foi parcialmente acolhida pela DRJ, por meio de acórdão ementado da seguinte forma:
MULTA
ISOLADA
QUALIFICADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUCÃO DA MULTA.
Nos termos do art. 18, § 4o, da Lei no 10.833, de 2003, aplica-se multa isolada
sobre o valor total do débito indevidamente compensado quando a compensação
for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no
inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado
na forma de seu § 1o, quando for o caso. Contudo, tendo em vista o princípio da
retroatividade benigna, impõe-se a redução do percentual da multa de ofício
qualificada, de 150% para 100%, em razão da edição da Lei no 14.689, de 2023,
que alterou o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 e incluiu o inciso VI no
dispositivo.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO DO MANDATÁRIO.
Os mandatários, prepostos e empregados são pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

ILEGITIMIDADE PARA CONTESTAR VÍNCULO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO.
O arrolado como responsável tributário na autuação é parte legítima para
contestar, além do crédito tributário, apenas o seu vínculo de responsabilidade.

Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.093 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.720726/2023-45
3
Em síntese, a DRJ conheceu parcialmente da Impugnação, não apreciando as
questões relativas ao vínculo de responsabilidade de EDIMILSON PEREIRA DOS SANTOS, por falta de
legitimidade. No mérito, reduziu o valor da multa de ofício isolada para 100%, mantendo o vínculo
de responsabilidade de EULER MARTINS DOS SANTOS.
Após o julgamento, foram lavrados os Termos de Revelia da contribuinte STEEL
METAL e do responsável EDIMILSON PEREIRA DOS SANTOS.
O responsável EULER MARTINS DOS SANTOS interpôs Recurso Voluntário, sustentando
em síntese que não poderia lhe ser atribuída responsabilidade tributária com base em presunção;
não teria sido apontado de forma objetiva qual hipótese do inc. II do § 12 do art. 74 da Lei no
9.430/96 estaria enquadrada sua conduta; a imputação de responsabilidade ao sócio EDIMILSON
seria ilegal; a multa aplicada seria confiscatória “quando exceder o limite de 100% do valor dos
tributos devidos”.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário foi interposto em 24/01/2024 (fls. 290), dentro do
prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 289), por procurador
habilitado.
1.
Apesar dos pressupostos formais da tempestividade e da
representação estarem preenchidos, verifico que o Recorrente se insurgiu
contra matéria não conhecida pela DRJ, relativa à responsabilidade
tributária atribuída à pessoa física Edimilson Pereira dos Santos. Veja-se o
acórdão recorrido sobre esse ponto:
Matéria não conhecida
Segundo a Súmula CARF no 172 (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021), a pessoa indicada no
lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para
questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado. E, nos termos da Súmula CARF no 71 (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018), todos os
arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do
respectivo vínculo de responsabilidade.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.093 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.720726/2023-45
4
Assim, tendo o responsável EULER MARTINS DOS SANTOS legitimidade para
questionar, além do crédito tributário, apenas o seu vínculo de
responsabilidade, impõe-se não tomar conhecimento das questões
suscitadas na sua impugnação que dizem respeito ao vínculo de
responsabilidade de EDIMILSON PEREIRA DOS SANTOS.
2.
Ausente
a
legitimidade
do
Recorrente para
questionar
a
responsabilidade tributária de Edimilson Pereira dos Santos, conforme
Súmula Carf no 172, o Recurso Voluntário não deve ser conhecido a
respeito dessa matéria.
3.
Assim, conheço parcialmente do recurso.
4.
Nas suas razões recursais, o Recorrente alegou, preliminarmente, que
a autuação seria nula, pois não teria sido especificada a hipótese do § 12
do art. 74 da Lei no 9.430/96 em que a sua conduta estaria enquadrada.
5.
Porém, consultando o Auto de Infração, fica evidente que há
indicação expressa das alíneas “a” e “e” do inciso II daquele dispositivo
legal como fundamento para a qualificação das compensações como não
declaradas:
(...) Face ao exposto, e no uso das atribuições privativas conferidas pela
alínea “b” do inciso I do “caput” do art. 6o da Lei no 10.593/2002, INDEFIRO
o direito creditório pretendido e considero como NÃO DECLARADAS as
compensações que utilizaram como lastro esse inexistente direito
creditório de terceiros pela série de motivos – independentes – constantes
abaixo:
a) Inexistência de créditos ressarcíveis de COFINS nos trimestres constantes
nas Declarações de Compensação tratadas nestes autos;
b) Disposição expressa na alínea “a” e “e” do inciso II do § 12 do art. 74 da
Lei 9.430/1996: será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses em que o crédito seja de terceiros e não se refira a tributo
administrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil;
c) A Cohab Minas não realizou cessão de direitos creditórios em
decorrência do contrato firmado por meio do Processo de Pregão
Presencial - PP 001/2014, que tinha como objetivo a contratação de
serviços de recuperação de créditos do Fundo de Compensação de
Variações Salariais – FCVS;
d) Ainda assim, o contrato administrativo firmado em decorrência da
realização do PP 001/2014 foi alvo de Processo Administrativo no 001/2015,
instaurado em 03 de março de 2015 pela Portaria 000001/2015, pelo então
Presidente da Cohab Minas - Anexo I -em cumprimento ao Parecer no
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.093 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.720726/2023-45
5
4.151, de 22 de dezembro de 2014 - Anexo II - e ao Parecer no 4.182, de 24
de fevereiro de 2015 Anexo III;
e) Inadvertidamente, ao lavrar a escritura pública constante no livro 00752,
página 00145, em 28/07/2020, o 2o Serviço Notarial de Betim/MG foi
levado a erro pelas partes deste falso negócio jurídico, já que uma leitura
mais atenta da escritura lavrada perante o Tabelionato do 7o Ofício de
Notas de Belo Horizonte - MG, lavrado em 01/12/2014, e registrado no
Livro no 00723 e folha no 00133 verificaria que a COMPANHIA DE
HABITACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB MINAS, CNPJ
17.161.837/0001-15 não cedeu direitos creditórios para o INSTITUTO DE
PESQUISAS CIENCIA DA METRICA – IPCIM, CNPJ 13.144.375/0001-77.
6.
Portanto, a autuação está devidamente fundamentada, com a
indicação dos pressupostos fáticos e jurídicos, não havendo nulidade.
7.
No mérito, alega que a sua responsabilização ocorreu com base em
“mera presunção”, sem a demonstração dos pressupostos definidos no art.
135 do CTN.
8.
Consultando o Auto de Infração, verifica-se que a responsabilidade
foi imputada a partir da seguinte premissa:
É necessária a inclusão como responsável tributário a pessoa física que,
agindo na condição de mandatário de pessoa jurídica de direito privado,
pratique condutas que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes,
como sonegação fiscal e fraude.
A existência da responsabilidade pessoal das pessoas referidas no art. 135
do CTN, resultante de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatuto, não afasta a sujeição passiva da pessoa
jurídica na condição de contribuinte, permanecendo todos igualmente
responsáveis pelo crédito tributário.
Em juntadas de documentos efetuadas nos processos nos
19612.723971/2022-75 e 13868.720463/2022-57, o mandatário do
contribuinte, EULER MARTINS DOS SANTOS, CPF xxx.xxx.xxx-xx, juntou uma
petição autodenominada de “Parecer Jurídico 2022”, por ele assinada
digitalmente, e uma “Escritura Pública de Cessão de Ativos Financeiros”
lavrada perante o 2o Serviço Notarial de Betim - Roberto Silva, em
01/11/2022, constante no Livro 809 e Folha 188 daquele tabelionato.
O teor da procuração eletrônica passada pelo contribuinte permitiu ao
mandatário atuar em:
Todos os serviços existentes e os que vierem a ser disponibilizados no
sistema de Procurações Eletrônicas do e-CAC (destinados ao tipo do
Outorgante – PF ou PJ), para todos os fins, inclusive confissão de débitos,
durante o período de validade da procuração.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.093 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.720726/2023-45
6
É importante consignar que aqui não se trata de um direito de petição
regular, constitucionalmente garantido.
O mandatário, fraudulentamente, criou uma linha argumentativa absurda,
confundindo normativos e conceitos de outras modalidades de extinção de
crédito tributário, lastreado em uma negociação de crédito inexistente.
9.
Como bem demonstrado pela Fiscalização, os direitos creditórios
pleiteados são grosseiramente fraudulentos. Veja-se o que foi apurado
pela Autoridade Fiscal a respeito da origem do suposto crédito alegado:
26. Na tabela a seguir, visualizamos a cadeia de custódia do suposto crédito
negociado:

26. Procedemos à circularização do Tabelionato do 7o Ofício de Notas de
Belo Horizonte – MG (Processo no 13032.002965/2023-14), do 2o Serviço
Notarial de Betim/MG (Processo no 13032.925563/2022-09) e da
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB MINAS
(Processo no 13032.929489/2022-91), a fim de elucidar toda a questão e,
sendo o caso, demostrar que, além de completamente dissonante da
legislação que trata a declaração de compensação, trata-se de um direito
creditório fraudulento que tem sido oposto contra a União, tanto por meio
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, quanto da Secretaria do
Tesouro Nacional.
27. Compulsando as respostas trazidas pelo 2o Serviço Notarial de
Betim/MG (Processo no 13032.925563/2022-09), aparenta que as três
escrituras constantes na suposta cadeia de custódia apresentada
anteriormente são materialmente verdadeiras.
28. Contudo, inadvertidamente, o 7o Ofício de Notas de Belo Horizonte –
MG, em relação à escritura de “ATIVO FINANCEIRO” em 01/12/2014, Livro
no 00723 e folha no 00133 incorreu nas seguintes inconsistências:
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.093 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.720726/2023-45
7
a. qualificou como cedente a COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - COHAB MINAS 17.161.837/0001-15 e cessionária a
INSTITUTO DE PESQUISAS CIENCIA DA METRICA – IPCIM, CNPJ
13.144.375/0001-77; e
b. na certidão desta escritura emitida em 17/07/2020 e utilizada como
documento de origem para o 2o Serviço Notarial de Betim/MG, em
28/07/2020, lavrar a escritura registrada no livro no 00752, folha 00145,
onde, indevidamente o INSTITUTO DE PESQUISAS CIENCIA DA METRICA –
IPCIM, CNPJ 13.144.375/0001-77, transfere crédito que não é de sua
propriedade para WAGNER LUIZ MERCINI, CNPJ 21.862.025/0001-74, não
constou que o negócio jurídico de origem havia sido anulado.
29. Por seu turno, e também inadvertidamente, ao lavrar a escritura pública
constante no livro 00752, página 00145, em 28/07/2020, o 2o Serviço
Notarial de Betim/MG foi levado a erro pelas partes deste falso negócio
jurídico, já que uma leitura mais atenta da escritura lavrada perante o
Tabelionato do 7o Ofício de Notas de Belo Horizonte -MG, lavrado em
01/12/2014, e registrado no Livro no 00723 e folha no 00133 verificaria que
a COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB
MINAS, CNPJ 17.161.837/0001-15 não cedeu direitos creditórios para o
INSTITUTO DE PESQUISAS CIENCIA DA METRICA – IPCIM, CNPJ
13.144.375/0001-77 (mais detalhes sobre isso adiante).
30. Desta forma, essa cadeia de inconsistências tanto do Tabelionato do 7o
Ofício de Notas de Belo Horizonte – MG (2 vezes) quanto do 2o Serviço
Notarial de Betim/MG (1 vez), levados a erro dolosamente pelos
negociantes, fez com que aparentasse que o INSTITUTO DE PESQUISAS
CIENCIA DA METRICA – IPCIM fosse detentor de um crédito cedido pela
COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -COHAB MINAS.
31.
Em relação à diligência efetuada na COHAB MINAS
(13032.929489/2022-91), foi informado que:
1. A Cohab Minas não realizou a cessão de direitos creditórios conforme
consta no contexto do Termo de Intimação em decorrência do contrato
firmado por meio do Processo de Pregão Presencial - PP 001/2014, que
tinha como objetivo a contratação de serviços de recuperação de créditos
do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS.
2. O contrato administrativo firmado em decorrência da realização do PP
001/2014 foi alvo de Processo Administrativo no 001/2015, instaurado em
03 de março de 2015 pela Portaria 000001/2015, pelo então Presidente da
Cohab Minas (...)
Por fim, cabe a Cohab Minas ressaltar que, conforme Certidão emitida pelo
Tabelionato do 7o Ofício de Notas de Belo Horizonte/Minas Gerais – Anexo
VII -, o resultado do Processo Administração 001/2015 foi devidamente
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.093 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.720726/2023-45
8
averbado na Escritura Pública de Ativo Financeiro (Livro 723 – Folha 133),
que registrou:
“O PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL PP 001/2014, FOI
ANULADO, SEGUINDO ORIENTAÇÃO DA AGE/MG, NOS TERMOS DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 001/2015, O QUE NOS FOI INFORMADO
PELO OFÍCIO No 194/2016, QUE FICA AQUI ARQUIVADO.”
Diante de todo o exposto e documentação ora apresentada, a Companhia
de Habitação do Estado de Minas Gerais – Cohab Minas assevera que não
reconhece nenhuma transação realizada pelo Instituto de Pesquisas e
Ciência da Métrica – IPCIM, ou por qualquer outro agente, em nome e com
direitos creditórios de propriedade desta Companhia (...)
33. Assim sendo, em somatória à proibição de declaração de compensação
lastreada em créditos de terceiros, que não se referem a tributo
administrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, e ainda
grosseiramente fraudulentos, pois não foram transferidos na primeira
escritura da suposta cadeia de custódia do crédito e tiveram o
procedimento licitatório, que nem para transferência era, anulado pela
COHAB MG
10.
Tais inconsistências demonstram muito mais do que um mero
equívoco na utilização do crédito, indicando que o Recorrente agiu
dolosamente para se valer de um crédito inexistente, tendo inclusive
assinado o “Parecer Jurídico 2022: Ativos Financeiros da União para fins de
liquidação de saldo devedor” (fls. 61/67), produzido a fim de legitimar o
procedimento fraudulento.
11.
Portanto, entendo presentes os pressupostos do art. 135 do CTN,
sendo o caso de manutenção da responsabilidade tributária do Recorrente.
12.
Por fim, o Recorrente alega que a multa punitiva seria confiscatória
sempre que o percentual superasse 100% do valor dos tributos devidos.
13.
Ocorre que a própria DRJ já reduziu a penalidade para o patamar
mencionado (100%), em função da retroatividade benigna da Lei no
14.689/23. Assim, deve ser rejeitada a alegação de natureza confiscatória
da multa.
14.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário,
rejeito a preliminar e, no mérito, nego-lhe provimento.

Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.093 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.720726/2023-45
9

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente o
recurso (exceto quanto à responsabilidade tributária atribuída à pessoa física Edimilson Pereira
dos Santos) e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar e, no mérito, em lhe negar provimento.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 394
DF CARF MF
Original